Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-24.2017.8.11.0096
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001630-24.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON ALENCAR FONSECA SANSAO - CPF: 043.551.551-96 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ITAÚBA (APELADO), LUCAS FELIX DE SOUZA - CPF: 061.555.481-45 (VÍTIMA), JEFFERSON RAFAEL FONSECA SANSÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NULIDADE DO JULGAMENTO
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – TESE SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – VERSÃO QUE PARECEU MAIS VEROSSÍMEL AOS JURADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIAM O
ANIMUS NECANDI
– PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – APELO
DESPROVIDO
,
DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

- A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, contempla uma das versões debatidas em plenário, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento, só se admite quando a decisão é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório.

Se da prova contida nos autos não se extrai, sequer minimamente, que o Apelante desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime, mas, ao revés, o acervo probatório demonstrar que ele agiu com
animus necandi
, eis que muniu-se de um facão e perseguiu a vítima, golpeando-a com facadas e somente não a matando por circunstâncias alheias a sua vontade, impõe-se manter a sentença que evidentemente, diante de tais circunstâncias, não pode ser tachada de arbitrária e sem ressonância no conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Robson Alencar Fonseca Sansão
, contra sentença anexada ao Id. 7110229/31, proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca Itaúba/MT., pela qual foi condenado à pena de
6 anos e 11 meses
de
reclusão,
em regime
fechado
, pela autoria do crime capitulado no
art
.
121
,
§ 2o
,
III
,
c/c art
.
14
,
II e art. 29, do CP
.

Em suas razões recursais, requereu fosse
anulada a decisão
do Conselho de Sentença, por se revelar
manifestamente contrária à prova
dos autos, e se submeta o Apelante a
novo júri
(Id. 8602092).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 16310499);
igualmente
, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (18039459):

Recurso de Apelação criminal – Pretendida
anulação
do julgamento por
decisão contrária à prova
dos autos – Pretensa
desistência voluntária
–
Inviabilidade
– Tese afastada pela corte popular –
Reconhecida a tentativa
– Decisão do Tribunal do Júri baseada no contexto probatório presente nos autos – Soberania dos veredictos.
Pelo desprovimento do recurso
.

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020